Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRATAÇÃO. OUTRO FORNECEDOR. POSSIBILIDADE. ART. 20 DO CDC.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, constatada a ausência dos requisitos necessários, conforme previsão legal.
3. A comprovação de graves falhas estruturais advindos de potenciais erros na execução da obra justifica a concessão da tutela de urgência para viabilizar à parte autora a contratação de outro fornecedor devidamente capacitado para a realização dos reparos considerados urgentes e indispensáveis à manutenção da integridade do imóvel, às custas do fornecedor faltoso (art. 20, §1o, do Código de Defesa do Consumidor).
4. Recurso não provido.